Tribunal: TJES
Processo: 5004175-91.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004175-91.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: R7 TELECOMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: DANIEL DOMINGOS BELISARIO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
R7 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
em face de suposta omissão quanto ao julgamento da lide.

Embargos opostos tempestivamente.

Devidamente intimada, a parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos tempestivamente.

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando
, alegando-se que o acórdão teria sido omisso vez que não foi devidamente fundamentado, pelo que requer fundamentação expressa sobre as supostas provas e o eventual embasamento legal por considerar falha na prestação do serviço.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

De início, verifica-se que o Embargante suscita, em suas razões recursais, a nulidade do acórdão, por ausência de fundamentação.

Sem razão, contudo.

Percebe-se, todavia, que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado.

Assim, se a decisão proferida explica motivadamente as razões que ampararam o posicionamento adotado, não há que se falar em sua nulidade por ausência de fundamentação, pelo simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Ademais, os embargos de declaração
sub examine
possuem um propósito nítido de rediscussão da causa, o que não é possível nessa via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. A pretensão exclusiva de rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, não se coaduna com a via dos aclaratórios. 4. Embargos de declaração opostos com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Jurisprudência do STJ. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa protelatória”. (EDcl nos EDcl no AgRg nos EREsp 1324260/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/04/2016, DJe 29/04/2016).

Não há, portanto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão proferido.

As teses do Embargante buscam rediscutir o mérito recursal, o que não é o propósito do recurso de Embargos de Declaração. Assim sendo, verifico que a parte discorda do entendimento fixado por esta turma e alega omissão. Contudo, o entendimento diverso daquele esperado pela parte não se traduz em omissão ou contradição.

Assim, tendo havido a devida apreciação de todos os fundamentos esgrimidos no recurso, as razões apresentadas nos presentes embargos visam, tão somente, a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, divergindo da interpretação conferida à matéria objeto dos autos, e não havendo qualquer omissão a colmatar a fundamentação do aresto recorrido, deve ser rejeitado os embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
, conforme fundamentação supra.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto da eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)